Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710292-62.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ROSÂNGELA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO No ID no 58208421, a recorrente interpõe novo recurso extraordinário contra decisão desta Presidência negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral (id. 55630658). Incabível a interposição de novo recurso extraordinário contra a decisão que negou seguimento ao primeiro apelo constitucional, uma vez que, nos termos 1.030, § 2o do Código de Processo Civil, o único recurso cabível é o agravo interno. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 58208421. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026